Tribunal: TJDFT
Processo: 0005582-59.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005582-59.2017.8.07.0019 RECORRENTE: EDUARDO APARECIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ofendida alterou a versão inquisitorial ao depor em Juízo, procurando atenuar a responsabilidade penal do companheiro, mas a versão apresentada inicialmente deve prevalecer, por estar lastreada nos depoimentos seguros e convincentes do policial e de testemunha, além do laudo pericial que identificou lesões corporais na ofendida, que se mostram em conformidade com as declarações prestadas na fase policial. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 2.1. Mantém-se a pena fixada em quantidade inferior à adotada pela jurisprudência majoritária. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, em conformidade com o critério hierárquico das fases, não se mostra inadequado o aumento da pena no mesmo patamar que a fase antecedente, porém, menor àquele fixado na sentença, em benefício do réu. A atenuação ou o agravamento da pena deve guardar proporcionalidade com a quantidade de acréscimo adotada para cada circunstância judicial na primeira fase. Pena readequada. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, ao fixar a pena-base em valor desproporcional. Requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado concluiu no sentido de que “faz-se possível a utilização do critério objetivo/subjetivo majoritariamente adotado pela jurisprudência, segundo o qual se divide a diferença entre os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada pelo divisor 8 (oito), para se chegar ao quantum de exasperação da pena-base, isso por cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do sentenciado, como norte para o julgador balizar o exercício da discricionariedade que lhe é outorgada dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 18143445), em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM 3 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO - 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA (6 MESES A 3 ANOS). EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base. 3. No caso, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor (6 meses a 3 anos de detenção), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre suas penas mínima e máxima. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512473/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023